Tribunal: TJSP
Processo: 1000708-78.2020.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*DUPLICATA - ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e tutela de urgência – inexistência de transação comercial entre as partes - ilegítimo apontamento a protesto – danos morais caracterizados - "quantum" ressarcitório dentro dos parâmetros desta Corte – demanda procedente – sucumbência da ré - improvido recurso da requerida – provimento parcial ao

Ementa:
*DUPLICATA - ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e tutela de urgência – inexistência de transação comercial entre as partes - ilegítimo apontamento a protesto – danos morais caracterizados - "quantum" ressarcitório dentro dos parâmetros desta Corte – demanda procedente – sucumbência da ré - improvido recurso da requerida – provimento parcial ao adesivo das autoras.*